Tribunal: TJDFT
Processo: 0728275-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AVIAMENTO. ARGUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. POSTULAÇÃO SUBSIDIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO INCIDENTAL GUARNECIDA DE EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO. GARANTIA DO JUÍZO. AVIAMENTO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO EXECUTIVO. LEVANTAMENTO DOS VALORES ALEGADAMENTE INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Aferido que os embargos do devedor manejados pela executada objetivando a extinção da execução, sob o prisma de inexigibilidade do crédito exequendo, ou, alternativamente, o reconhecimento de excesso de execução, restaram guarnecidos de efeito suspensivo, não sobeja possível se assegurar à parte exequente o levantamento de quaisquer valores recolhidos em juízo, inclusive aqueles cujo soerguimento é postulado sob o prisma de que tornados incontroversos, pois, defronte a modulação objetiva dos embargos à execução e a formatação conferida à decisão que os agregara com o efeito suspensivo postulado, sem qualquer ressalva, insubsistente montante incontroverso.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.